Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-40.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-40.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA MARIANA VICENTE - CPF: 369.643.369-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Joana Mariana Vicente
.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que a apelante move em desfavor do banco apelado.

Sentença
: julgou improcedente a ação, condenou o patrono da autora por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em razão de ter distribuído varias demandas com as mesmas partes e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 62533455): Defende, em síntese, que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 62533459).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr. Jose Basílio Goncalves, pelo provimento parcial do recurso (Id. 72088981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Joana Mariana Vicente
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a multa por litigância de má-fé, aplicada ao patrono da parte autora.

A matéria da litigância de má-fé está regida pelo CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

No caso, a sentença julgou improcedente a ação e condenou o patrono da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10% sobre o valor da causa, por ter distribuído diversas ações entre as mesmas partes.

Colaciona-se trecho com a fundamentação proferida pela r. sentença (Id. 62533453):

“(...) Inicialmente é importante ponderar que, analisando os autos,
constata-se que o Patrono da Autora tem distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente instruído a petição inicial com comprovantes de endereço fraudulentos
.

Inclusive a Autora, Joana Maria Vicente, possui outras 10 (dez) ações declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais distribuídas nesta Comarca sob os números: 1002402-38.2020.8.11.0007; 1002188-47.2020.8.11.0007; 1002187- 62.2020.8.11.0007; 1001834-22.2020.8.11.0007; 1001833- 37.2020.8.11.0007; 1001832-52.2020.8.11.0007; 1001831- 67.2020.8.11.0007; 1001829.97.2020.8.11.0007; 1001222- 84.2020.8.11.0007 e 1001210-70.2020.8.11.0007.

Sendo que, outras 05 (cinco) destas ações foram ajuizadas em face do BANCO BMG S/A, ocorrendo a litispendência
entre a presente ação e as de Códigos 1001834-22.2020.8.11.0007, 1001833-37.2020.8.11.0007, 1001832-52.2020.8.11.0007, 1001831-67.2020.8.11.0007 e 1001829.97.2020.8.11.0007

Logo, o reconhecimento da litispendência entre a presente ação e àquelas, anteriormente proposta, todavia, face ao princípio da primazia da resolução de mérito que por regra máxima, exige a resolução do litígio, e só por extrema impossibilidade de prenunciá-la tolera-se a excepcional extinção do processo sem julgamento de mérito, passo à análise do mérito da questão.

Pois bem. O pedido da autora é improcedente.

(...)

Além disso,
considerando que o patrono da autora escolheu distribuir várias demandas contra a mesma parte em nome da autora, o ADVOGADO SIGNATÁRIO FICA PESSOALMENTE CONDENADO pela prática de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, por distribuir diversas ações contra a mesma parte e, em nome da autora, conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, CONDENO O PATRONO DA PARTE AUTORA em litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que restou configurada a litigância de má-fé por parte do advogado da autora, em razão do comportamento de ajuizar diversas ações entre as mesmas partes, inclusive com a
litispendência reconhecida
.

Assim, nota-se que o patrono da parte autora incorreu nos incisos V e VI do artigo 80 do CPC, porquanto procedeu de modo temerário e provocou incidentes manifestamente infundados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021